Tribunal: TJSP
Processo: 1057472-96.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Incidência do CDC. Apontamento nos órgãos de proteção ao crédito. Insurgência. Documentação apresentada pela parte ré comprova a relação jurídica originária. Vício de consentimento inexistente. Débito exigível. Cessão de crédito demonstrada. Ausência de notificação que não torna inválido o negócio jurídico. Regular inscrição dos dados cadastrais

Ementa:
DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Incidência do CDC. Apontamento nos órgãos de proteção ao crédito. Insurgência. Documentação apresentada pela parte ré comprova a relação jurídica originária. Vício de consentimento inexistente. Débito exigível. Cessão de crédito demonstrada. Ausência de notificação que não torna inválido o negócio jurídico. Regular inscrição dos dados cadastrais perante os órgãos de proteção ao crédito. Não há prova nos autos de que houve a quitação do débito pela apelante. Ausência de ato ilícito. Dano moral. Inocorrência. Inadimplência caracterizada. Especiais circunstâncias que afastam a verossimilhança das alegações da autora e desautorizam a inversão do ônus da prova, a despeito da relação de consumo travada entre os litigantes. Compartilhamento da dívida em órgãos de proteção ao crédito. Inexistência de violação à LGPD. Litigância de má-fé. Manutenção. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.